Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0727696-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDETE FRANCISCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a recorrente especificamente acerca da preliminar de suspensão suscitada em contrarrazões. Prazo: 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito